Tribunal: TJSP
Processo: 2230530-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROFESSORA READAPTADA – JUSTIÇA GRATUITA – Observância das regras dos artigos 231, inciso VII, e 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – O termo ad quem para a interposição do agravo de instrumento foi dia 23 de setembro de 2022 – Todavia, o recurso foi interposto somente em 28 de setembro de 2022 – Extemporaneidade constatada – Recurso intempestivo e, por isso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROFESSORA READAPTADA – JUSTIÇA GRATUITA – Observância das regras dos artigos 231, inciso VII, e 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – O termo ad quem para a interposição do agravo de instrumento foi dia 23 de setembro de 2022 – Todavia, o recurso foi interposto somente em 28 de setembro de 2022 – Extemporaneidade constatada – Recurso intempestivo e, por isso, não conhecido.